Tribunal: TCU
Processo: 006.732/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3974/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região em favor de Ilka Maria Anselmo Nogueira. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras; Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 18152/2021-TCU-Segunda Câmara , já havia apreciado pela ilegalidade o ato e-pessoal 41.808/2020, emitido em favor da Sra. Ilka Maria Anselmo Nogueira, em razão da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que o ato constante dos presentes autos (e-pessoal 149.140/2021) foi cadastrado em substituição ao ato e-pessoal 41.808/2020; Considerando que o Acórdão 18152/2021-TCU-Segunda Câmara , a despeito de determinar o destaque da parcela de quintos incorporados entre 9/4/1998 e 4/9/2001, não determinou o cadastramento de novo ato; Considerando que a transformação da parcela de quintos/décimos incorporados entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001 em parcela compensatória a ser absorvida pelos reajustes futuros não muda a ilegalidade da rubrica, visto que ela é oriunda de parcela incorporada irregularmente, nos termos do que restou decidido pelo STF no RE 638.115/CE; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria (e-pessoal 149.140/2021) emitido em favor de Ilka Maria Anselmo Nogueira (XXX.705.092-XX), recusando o respectivo registro; esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-pessoal. 1. Processo TC- Processo 006.732/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ilka Maria Anselmo Nogueira (XXX.705.092-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.